Tribunal: TJMT
Processo: 1019695-65.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019695-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 735.279.397-68 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - CNPJ: 60.444.437/0001-46 (RECORRIDO), RICARDO DA COSTA ALVES - CPF: 025.734.127-76 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 121.645.537-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019695-65.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Tereza Cristina dos Santos

Recorrido(s):

Light Servicos de Eletricidade S A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para:

I-

Reconhecer a ilicitude na inserção do nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 155,74 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), bem como a comunicação aos mesmos e a retirada do sistema operacional da empresa.

II-

Condenar a Requerida a pagar à Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da homologação da presente sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da do evento danoso, sendo em 03/11/2021.”

A parte autora pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral, sob o argumento de que o valor arbitrado se mostra em irrisório.

Como a consumidora alega desconhecer a origem do débito negativado, no valor de R$ 155,74 - disponível em 03/11/2021, cabia a reclamada que promoveu a negativação do nome da consumidora, comprovar a origem e licitude, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Conforme supramencionado, não restou comprovada a origem da obrigação supramencionada, ora questionada, que resultou na negativação do nome da consumidora, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde da prova do dano, bastando provar o fato.

Quanto à pretensão da Recorrente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023